Tribunal: TJSP
Processo: 1503490-88.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionato – Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria – Provas suficientes à condenação – Consistentes depoimentos do representante da empresa vítima e de testemunha – Negativa dos apelantes, em Juízo, isolada no conjunto probatório – Condenações mantidas – Penas-base fixadas em 1/6 acima do mínimo legal, com fundamento nas consequências do delito –

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionato – Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria – Provas suficientes à condenação – Consistentes depoimentos do representante da empresa vítima e de testemunha – Negativa dos apelantes, em Juízo, isolada no conjunto probatório – Condenações mantidas – Penas-base fixadas em 1/6 acima do mínimo legal, com fundamento nas consequências do delito – Circunstância agravante correspondente ao estelionato praticado contra pessoa idosa – Fixação de regime aberto aos apelantes e substituição das penas privativas de liberdade por prestação pecuniária e por prestação de serviços à comunidade – Recursos de apelação desprovidos.